Tribunal: STM
Processo: 7000710-34.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Órgão julgador: VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PECULATO-FURTO DE ARMAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Sargento do Exército, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de peculato-furto (CPM, art. 303, § 2º), consistente na subtração de oito armamentos de uso restrito. A defesa alega excesso de prazo na custódia, ausência de contemporaneidade dos motivos, condições pessoais favoráveis e maus-tratos no cárcere, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva decorrente de: (i) excesso de prazo na instrução; (ii) ausência dos requisitos do art. 255 do CPPM; (iii) possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319); e (iv) alegação de violação à integridade física e mental do preso (maus-tratos). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal (arts. 254 e 255 do CPPM). A interceptação de carta do réu, indicando intenção de negociar armas e cooptar militares, mesmo estando preso, demonstra risco atual e concreto (periculum libertatis). 4. Não há excesso de prazo, pois a duração da custódia deve ser aferida sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade do feito e a necessidade de diligências pendentes para apurar coautoria. A prisão foi reavaliada periodicamente (a cada 90 dias), mantendo-se hígidos os seus fundamentos. 5. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se aplicam à Justiça Militar da União, conforme jurisprudência desta Corte. Ademais, seriam insuficientes no caso concreto, dada a ousadia do paciente em tentar obstruir a justiça de dentro do cárcere. 6. As alegações de maus-tratos e de falta de alimentação foram afastadas pelas informações da autoridade militar e os fatos não foram comprovados, tendo em vista o Relatório de Inspeção Carcerária realizada por Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, na qual o paciente declarou estar sendo tratado de forma adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de Julgamento: “A manutenção da prisão preventiva militar não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a periculosidade concreta do agente e o risco à conveniência da instrução criminal, evidenciados por tentativas de cooptar outros militares e a necessidade de diligências pendentes, justificam a medida em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPPM, arts. 254, 255, 466 e 467; CPM, art. 303, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STM, HC 7000562-57.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 12.09.2024; STF, HC 218.380 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 05.09.2022.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000710-34.2025.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: LUCAS DE JESUS PEREIRA
ADVOGADO(A): ISABELLA COUTINHO DE ALMEIDA (OAB ES031969)
ADVOGADO(A): JOSÂNIA PRETTO (OAB ES008279)
ADVOGADO(A): DIEGO GONÇALVES SANTOS (OAB ES040800)
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª
AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 37,
disponibilizada no DE de 06/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000710-34.2025.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PACIENTE: LUCAS DE JESUS PEREIRA
ADVOGADO(A): ISABELLA COUTINHO DE ALMEIDA (OAB ES031969)
ADVOGADO(A): JOSÂNIA PRETTO (OAB ES008279)
ADVOGADO(A): DIEGO GONÇALVES SANTOS (OAB ES040800)
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. PECULATO-FURTO DE ARMAMENTO. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de Sargento do Exército, preso
preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de peculato-furto
(CPM, art. 303, § 2º), consistente na subtração de oito armamentos de uso
restrito. A defesa alega excesso de prazo na custódia, ausência de
contemporaneidade dos motivos, condições pessoais favoráveis e maus-tratos
no cárcere, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas
cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na
manutenção da prisão preventiva decorrente de: (i) excesso de prazo na
instrução; (ii) ausência dos requisitos do art. 255 do CPPM; (iii) possibilidade
de substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319); e (iv) alegação
de violação à integridade física e mental do preso (maus-tratos).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a
segregação cautelar para a garantia da ordem pública e a conveniência da
instrução criminal (arts. 254 e 255 do CPPM). A interceptação de carta do réu,
indicando intenção de negociar armas e cooptar militares, mesmo estando preso,
demonstra risco atual e concreto (periculum libertatis).
4. Não há excesso de prazo, pois a duração da custódia deve ser aferida sob a
ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade do
feito e a necessidade de diligências pendentes para apurar coautoria. A prisão
foi reavaliada periodicamente (a cada 90 dias), mantendo-se hígidos os seus
fundamentos.
7000710-34.2025.7.00.0000
40001378446 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se
aplicam à Justiça Militar da União, conforme jurisprudência desta Corte.
Ademais, seriam insuficientes no caso concreto, dada a ousadia do paciente em
tentar obstruir a justiça de dentro do cárcere.
6. As alegações de maus-tratos e de falta de alimentação foram afastadas pelas
informações da autoridade militar e os fatos não foram comprovados, tendo em
vista o Relatório de Inspeção Carcerária realizada por Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar, na qual o paciente declarou estar sendo tratado de forma
adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem de Habeas Corpus denegada.
Tese de Julgamento: “A manutenção da prisão preventiva militar não configura
constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a periculosidade concreta
do agente e o risco à conveniência da instrução criminal, evidenciados por
tentativas de cooptar outros militares e a necessidade de diligências pendentes,
justificam a medida em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPPM, arts. 254,
255, 466 e 467; CPM, art. 303, §§ 1º e 2º.
_____________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: STM, HC 7000562-57.2024.7.00.0000, Rel.
Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 12.09.2024; STF, HC 218.380 AgR,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 05.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de habeas corpus, por falta
de amparo legal.
Brasília, 19 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra. ISABELLA COUTINHO DE
ALMEIDA, em favor do 3º Sgt Ex LUCAS DE JESUS PEREIRA, o qual se encontra preso
preventivamente, por decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria
7000710-34.2025.7.00.0000
40001378446 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da 1ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000404-35.2025.7.01.0001, respondendo
pelo crime de peculato-furto qualificado (art. 303, §§ 1º e 2º, c/c art. 9º, inciso II, alínea “e”,
ambos do Código Penal Militar).
2. Na Petição Inicial (Evento 1), a impetrante, em apertada síntese, articula os
seguintes pontos:
a) O paciente foi preso em flagrante em 8 de abril de 2025, e a prisão foi
convertida em preventiva em 14/4/2025, com base na garantia da ordem pública e da
disciplina militar;
b) A instrução processual está praticamente concluída, com todas as
testemunhas ouvidas e o interrogatório do acusado realizado, restando apenas diligências
complementares, como o cruzamento de dados telefônicos, que, segundo a impetrante, não
dependem da manutenção da prisão do paciente;
c) Em 14 de outubro de 2025, o Conselho de Justiça manteve a prisão
preventiva, reiterando os fundamentos anteriores, sem apresentar fatos novos;
d) Os motivos que justificaram a prisão preventiva não são mais atuais, pois a
fase de instrução está encerrada, baseando-se a manutenção da segregação cautelar em
fundamentos genéricos e antigos, o que configura constrangimento ilegal;
e) Há excesso de prazo, pois o paciente está preso há mais de seis meses, e, com
a instrução substancialmente finalizada, torna a prisão desproporcional ante a demora na
conclusão do processo;
f) O paciente possui condições favoráveis, como ser militar de carreira, possuir
endereço fixo e família e, além disso, seu estado de saúde mental ser preocupante,
apresentando quadro de vulnerabilidade emocional, necessitando de acompanhamento
especializado que não pode ser adequadamente oferecido no ambiente prisional, havendo,
inclusive, relatos de tratamento desrespeitoso e irregularidades na alimentação; e
g) Há suficiência de medidas cautelares alternativas, argumentando que a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas (como comparecimento em juízo,
proibição de contato com testemunhas e recolhimento domiciliar noturno) é suficiente para
garantir a ordem do processo, sem a necessidade da medida extrema.
3. Finalmente, formulou os seguintes pedidos:
Diante de todo o exposto, restam plenamente demonstrados os requisitos para a concessão da
ordem de habeas corpus, tanto em caráter liminar quanto definitivo, em razão do
constrangimento ilegal manifesto que atinge o paciente, cuja prisão preventiva se mantém sem
contemporaneidade, sem motivação concreta e em patente desproporcionalidade diante do
estágio processual.
Com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, nos arts. 254, 255 e 467
do CPPM, e nos arts. 282, 316 e 319 do CPP (de aplicação supletiva), requer-se a Vossa
Excelência:
7000710-34.2025.7.00.0000
40001378446 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de suspender de imediato os efeitos
da decisão que manteve a prisão preventiva do 3º Sargento LUCAS DE JESUS PEREIRA,
expedindo-se alvará de soltura, mediante a imposição das medidas cautelares diversas da
prisão que este Egrégio Tribunal entender cabíveis, nos termos do art. 319 do CPP, em
especial:
- comparecimento periódico em juízo ou na Auditoria Militar, para informar e justificar suas
atividades (inc. I);
- proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial (inc. IV);
- proibição de manter contato com testemunhas e demais envolvidos no processo (inc. III);
- recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (inc. V). Tais medidas se mostram
suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, a hierarquia e a disciplina militar,
sem necessidade de manutenção da custódia extrema, em consonância com os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.
b) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de análise pelo órgão
colegiado, requer-se a apreciação preferencial da medida liminar, em razão da urgência e da
gravidade do quadro clínico e emocional do paciente, que vem apresentando insônia
persistente, crises de ansiedade e pensamentos suicidas, além de tratamento desumano com
ausência de fornecimento regular de alimentação, conforme noticiado pela Defesa e
reconhecido pelo Juízo da Auditoria em 14/10/2025, ao determinar o envio de ofício à
Organização Militar responsável pela custódia para prestar informações sobre o
acompanhamento psiquiátrico e as condições de detenção.
c) No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para:
- revogar a prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal Militar nº 7000404-
35.2025.7.01.0001, em trâmite na 3ª Auditoria da 1ª CJM/RJ, com a consequente expedição de
alvará de soltura;
- ou, subsidiariamente, substituí-la pelas medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do
CPP, a critério deste Egrégio Tribunal Militar.
d) Requer-se, ainda, que, ao ser concedida a ordem, seja oficiado ao Juízo da Auditoria da 1ª
CJM/RJ e à Organização Militar responsável pela custódia do paciente, para o imediato
cumprimento da decisão e adoção das medidas necessárias à preservação de sua integridade
física e mental, com garantia de acompanhamento médico-psiquiátrico regular e alimentação
adequada, conforme reiteradamente solicitado pela Defesa.
4. Em 16/10/2025, prolatei decisão indeferindo o pedido de liminar para
suspender os efeitos da prisão preventiva, por não vislumbrar ilegalidade manifesta ou abuso
de poder na decisão que a decretou e naquela que a manteve. E, ainda, solicitei informações à
autoridade apontada como coatora, no prazo legal assinalado no art. 91, § 2º, do RISTM, para
que prestasse os esclarecimentos necessários, especialmente sobre as alegações da impetrante
a respeito do suposto tratamento desumano e da falta de fornecimento regular de alimentação
ao paciente (Evento 8).
5. Em resposta, a Dra. MARIANA QUEIROZ AQUINO, Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, informou que, em relação às
diligências requeridas nos autos, algumas respostas já foram juntadas aos autos, mas ainda
está pendente o resultado de um pedido de quebra de sigilo telefônico (relacionado ao PQS nº
7000406-05.2025.7.01.0001). Esclareceu que a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e
7000710-34.2025.7.00.0000
40001378446 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mantida em duas revisões periódicas (em 22/07 e 14/10/2025), em observância ao disposto
no art. 316 do CPP. Relativamente à notícia pelo impetrante de que o paciente sofre
tratamento desumano e falta de alimentação regular, a citada Magistrada informou que, na
audiência de 14/10/2025, o Juiz Federal titular determinou que a autoridade militar fosse
oficiada para informar se recebeu essas reclamações (incluindo sobre questões sobre o estado
de saúde mental) e quais medidas foram tomadas (Evento 14).
6. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio do parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pela
denegação da ordem, para que seja mantida a prisão preventiva para a conveniência da
instrução criminal, conforme o art. 255 do CPPM, reportando que a prisão preventiva foi
mantida porque o Ministério Público Militar apontou fortes indícios de que o réu tentou
cooptar outro militar e que o pedido para aplicar medidas alternativas à prisão (art. 319 do
CPP comum) foi rejeitado, pois a Justiça Militar entende, com base em jurisprudência
anterior, que essas medidas não são aplicáveis nessa esfera especializada. Além disso,
salientou que a liberdade do réu geraria risco à conclusão da instrução criminal, sobretudo
porque há investigações pendentes sobre possível coautoria, e que uma carta do próprio réu
mencionava ter um "contato bom pra gente fazer dinheiro" e que "eu saindo é tudo nosso".
É o Relatório.
VOTO
Em relação à admissão do presente Habeas Corpus, são oportunas algumas
considerações.
2. Preceitua o inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988:
Art. 5º.........
[...]
LXVII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
3. O Código de Processo Penal Militar, por sua vez, preconiza, in verbis:
Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
4. No presente caso, do ponto de vista do impetrante, há excesso de prazo na
manutenção da custódia cautelar, o que justifica, em tese, a admissibilidade do Habeas em
uma das hipóteses previstas no art. 467 do CPPM, in verbis:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
[...];
f) quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;
7000710-34.2025.7.00.0000
40001378446 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]. (Grifo nosso).
5. Em virtude disso, conheço do presente Habeas Corpus.
6. Na parte meritória, o impetrante pretende a concessão da ordem de habeas
corpus para revogar a prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal Militar nº
7000404-35.2025.7.01.0001, em trâmite na 1ª Auditoria da 1ª CJM, com a consequente
expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, substituí-la pelas medidas cautelares
diversas elencadas no art. 319 do CPP, a critério desta Corte. Além disso, requereu adoção
das medidas necessárias à preservação da integridade física e mental do paciente, com
garantia de acompanhamento médico-psiquiátrico regular e alimentação adequada, conforme
reiteradamente solicitado pela Defesa.
7. Conforme foi circunstanciado na Decisão que indeferiu a liminar, consta que,
nos autos da Ação Penal Militar nº 7000404-35.2025.7.01.0001, o Dr. JORGE MARCOLINO
DOS SANTOS, Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, decretou a prisão
preventiva do paciente, com fulcro nas alíneas "a" e "b" do art. 254 e alíneas "a", "c", e "e" do
art. 255, ambos do CPPM, determinando, em consequência, a expedição do mandado de
prisão a ser registrado no BNMP.
8. Em 15/7/2025, o mesmo magistrado decidiu pela manutenção da prisão
preventiva de Lucas de Jesus Pereira e designou a data de 22/7/2025, para deliberação pelo
Conselho, por videoconferência, que, por sua vez, à unanimidade, decidiu pela manutenção
da citada prisão, uma vez que os motivos que a ensejaram permanecem presentes, não
havendo nada que pudesse ensejar a revisão da Decisão, ocasião em que o Juiz Federal da
Justiça Militar declarou, ainda, a existência de elementos nos autos que demonstram a
periculosidade da situação que envolve o acusado (Eventos 194, 223 e 252 da APM).
9. Por ocasião da reavaliação da preventiva, ou seja, após 90 dias da deliberação
anterior, o Conselho manteve a prisão do paciente, embasando-se nas seguintes razões de
decidir, in litteris:
Analisando-se os autos, verifica-se haver a necessidade de apreciação da manutenção da
prisão preventiva decretada, considerando o tempo de 90 dias da última manutenção em
15/07/2025, ao evento 197, conforme exige o parágrafo único do artigo 316 do CPP c/c
Lei 13.869/2019.
Com efeito, é de se observar que os elementos que ensejaram sua decretação ainda se
encontram presentes, nos termos do artigo 255, alíneas "a" , "c" e "e", do CPPM, sobretudo,
reforçados pela tentativa de comunicação do réu com terceiros, conforme carta juntada nos
autos do APF nº 7000376-67.2025.7.01.0001, ao evento 67, que demonstra haver fortes
indícios de tentativa de cooptação de outro militar pelo acusado e de que a cobrança da
suposta dívida de uma “peça de 10k”, seja referente a uma arma de fogo avaliada em
R$10.000, no entender do MPM.
Além disso, há diligências pendentes no PQS nº 7000406-05.2025.7.01.0001, que visam
apurar possível coautoria, de modo que a liberdade do réu gera risco a sua conclusão, pois na
carta mencionada, o acusado afirma que possui um “contato bom pra gente fazer dinheiro” e
que “eu saindo é tudo nosso”, conforme apontado pelo Parquet.
Por outro lado, o pedido defensivo quanto à concessão de medidas cautelares, diversas da
prisão, do artigo 319 do CPP, não pode prosperar em razão de não ser aplicada nesta
Justiça, conforme o entendimento do Eg. STM sobre o assunto, como se vê: "(...) As medidas
7000710-34.2025.7.00.0000
40001378446 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não têm aplicação na Justiça
Castrense. Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus
Criminal nº 7000562-57.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Carlos Augusto Amaral
Oliveira. Data de Julgamento: 12/09/2024, Data de Publicação: 26/09/2024)". Logo, pelos
motivos expostos, deve ser mantida a prisão preventiva, em seus termos.
Isso posto, resolve o Conselho de Justiça, à unanimidade de votos, manter a prisão preventiva
de Lucas de Jesus Pereira, consoantes os termos da Decisão de evento 37 do APF nº
7000376-67.2025.7.01.0001.
Outrossim, designo a data de 15/01/2026, às 14h, para a Sessão, por videoconferência, de
reapreciação da necessidade da custódia pelo Conselho, já que terão decorridos cerca de 90
dias da última Decisão, em 15/10/2025, como preconiza o parágrafo único do artigo 316 do
CPP. (Grifos acrescidos).
10. Consta ainda o despacho exarado no evento 344 da APM, por meio do qual
o magistrado consignou que aguardaria “a vinda da diligência até o dia 17/10/2025, constante
no PQS, evento 139”.
11. Com todas as informações constantes nos autos, entendo que a prisão
preventiva do paciente ainda encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Aliás, sobre excesso de prazo em sede de prisão preventiva, é
esclarecedora a lição do ilustre penalista e processualista Guilherme de Souza Nucci, na obra
Habeas Corpus, 3ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2019, pp. 166-167, in litteris:
5.1.3.6 Prisão preventiva
Essa modalidade de prisão cautelar não possui prazo previsto em lei. Debate-se, inclusive, se
seria viável que houvesse uma norma fixando-o.
Segundo temos defendido, é praticamente impossível estabelecer um tempo em abstrato para
durar a prisão preventiva. O ideal é reger-se pelos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, contando-se com a curial prudência do magistrado para avaliar tais
requisitos.
Fixar, em lei, um prazo determinado pode gerar perturbações diversificadas. Ilustrando, caso
fosse estabelecido o prazo de 180 dias para réu preso. Alguns juízes conduziriam o feito com
maior elasticidade, pois se sentiriam seguros dentro dos seis meses. Isso representaria um
malefício ao réu. Outros, no entanto, apesar de agirem com extrema celeridade, por se tratar
de processo complexo, com vários corréus, ultrapassam o período de seis meses; nem por isso
gera automaticamente constrangimento ilegal, pois se trata de crime grave e há motivo para
manter os acusados detidos.
Um exemplo concreto disso é a previsão feita na Lei da Organização Criminosa (Lei
12.850/2013), que, no art. 22, parágrafo único, prevê o período de 120 dias para a instrução
de réu preso, prorrogáveis por outros 120.
Afora essa hipótese, para outros delitos, a preventiva não tem prazo certo, devendo reger-se
pela razoabilidade e pela proporcionalidade. (Grifos nossos).
12. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 14 de abril de 2025,
fundamentada na garantia da ordem pública, na periculosidade do agente e na necessidade de
salvaguardar os elementos de prova e os princípios da hierarquia e da disciplina. A decisão se
7000710-34.2025.7.00.0000
40001378446 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

baseou nos indícios de autoria e na prova do fato delituoso, qual seja, a suposta prática do
crime de peculato-furto, referente à subtração de 8 (oito) armamentos de uso restrito do
interior de uma unidade militar.
13. A custódia cautelar foi reavaliada e mantida pelo Conselho de Justiça em
duas ocasiões, em 22 de julho de 2025 e em 14 de outubro de 2025. Em ambas as
oportunidades, entendeu-se que não houve alteração fática ou jurídica que justificasse a
revogação da medida, permanecendo hígidos os motivos que a ensejaram. E a próxima
reavaliação foi designada para o dia 15/1/2026 (Evento 359 da APM)
14. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela natureza do crime –
suposto desvio de armamento com potencial para abastecer o mercado clandestino e
organizações criminosas.
15. Ademais, a necessidade da prisão preventiva foi reforçada pela apreensão de
uma carta que indicaria a intenção do paciente de negociar armamento e cooptar outro militar,
além de fazer menção a um "contato bom pra gente fazer dinheiro" (Evento 67, documentos 1
e 2 do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000376-67.2025.7.01.0001). Vale transcrever os
seguintes fragmentos da citada carta:
Fala meu Irmãozão tranquilo? como você tá? [...] Tá tudo certo? Precisando de algo me
aciona que eu mando ... aqui kkk, quero sair daqui trabalhando irmão, junto contigo, botar
tudo para fluir, to âncioso demais, to até escrevendo rápido as palavras RS...Diz Ramos que
foi ... uma peça de 10k que ele me deve, e diz ele que não me deve nada e eu que devo ele
KKKK. tem que rir irmão, esses cara são foda, to com um contato bom, pra gente fazer
dinheiro, esses cara vão comer na nossa mão, [...]. Eu Saindo é tudo nosso, abração.
(Grifos nossos).
16. Daí o motivo pelo qual foi indeferida a liminar requerida, pois se está diante
de fortes indícios de que o paciente, se solto, colocará em risco a garantia da ordem pública,
havendo elementos concretos que minam a plausibilidade de seu direito à liberdade
provisória. A menção à carta apreendida, na qual o paciente supostamente articula a
cooptação de outro militar transcende a mera gravidade abstrata do delito de peculato-furto
de armamento. Tal fato, somado às diligências ainda pendentes para apurar a coautoria,
confere um contorno concreto e atual ao periculum libertatis.
17. Esses elementos indicam um risco real não apenas à ordem pública, mas
também à conveniência da instrução criminal. Há indícios concretos de que uma decisão
liberatória poderia frustrar a apuração completa dos fatos e, mais grave, viabilizar a
continuidade da atividade criminosa que a prisão preventiva visa coibir. Portanto, a
manutenção da custódia, neste momento processual, não se afigura como um
constrangimento ilegal, mas como uma medida necessária e proporcional à periculosidade
concreta demonstrada pelo paciente.
18. Ressalte-se, ainda, que a liberdade do réu poderia gerar risco à conclusão de
diligências pendentes no PQS nº 7000406-05.2025.7.01.0001, que visam apurar a possível
coautoria no delito. Tais circunstâncias demonstram que a manutenção da prisão se faz
necessária para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, nos
termos das alíneas "a", "c" e "e" do art. 255 do Código de Processo Penal Militar.
7000710-34.2025.7.00.0000
40001378446 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19. Enfim, a manutenção da prisão preventiva do paciente, embora seja uma
medida extrema (ultima ratio), submete-se e resiste ao teste de proporcionalidade, mesmo
após as reavaliações periódicas da prisão preventiva e diante da alegação de excesso de
prazo. A proporcionalidade, aqui, deve ser aferida em sua tríplice dimensão:
19.1 A prisão preventiva é a medida adequada para os fins visados, pois,
impedindo a cooptação de outros militares e evitando a obstrução das diligências do PQS,
tem, ainda, o condão de garantir a ordem pública abalada pela periculosidade do paciente. A
segregação total do paciente é a única medida idônea a impedir que ele, fisicamente, execute
o que prometeu na carta ("eu saindo é tudo nosso", "contato bom").
19.2 A prisão preventiva é necessária, pois é insubstituível, no presente
momento, restando fragilizada, mais uma vez, a alegação de excesso de prazo, tendo em vista
o próprio comportamento do paciente, que, pela sinalização contida na citada carta, busca
ativamente delinquir e obstruir a justiça. Ou seja, não se trata de alguém que tem uma
decretação de prisão preventiva passivamente, visto que ele tentou cooptar outro militar
estando preso. Se o paciente demonstra desprezo pelas normas e tenta corromper o sistema
dentro do ambiente de máxima restrição (a prisão), é evidente que medidas mais brandas
(monitoramento eletrônico, proibição de contato, ou recolhimento domiciliar) seriam inócuas.
Portanto, não seria o caso de substituí-la pelas medidas cautelares diversas elencadas no art.
319 do CPP. A periculosidade e o risco à instrução são contemporâneos. As reavaliações de
90 dias serviram exatamente para isso: constatar se os motivos que ensejaram a prisão (art.
255, "a", "c", "e") permanecem hígidos e atuais, pois o paciente continua sendo uma ameaça
ativa à instrução do PQS.
19.3 A restrição ao jus libertatis do paciente é proporcional aos bens jurídicos
que se visa proteger, pois, se de um lado há um direito de liberdade fundado na presunção de
inocência, do outro, busca-se também a integridade da instrução criminal, em cujo contexto
investiga-se a complexidade do caso na descoberta de coautores. A interpretação do MPM
sobre a "peça de 10k" como sendo uma arma de fogo (R$10.000,00) é plausível e grave. Isso
indica que a atividade do paciente pode envolver tráfico de armas ou outros delitos de alto
potencial ofensivo, reforçando sua periculosidade concreta.
20. Ademais, a excepcionalidade do caso é tranquilamente acolhida pela
jurisprudência dos tribunais, valendo trazer à colação os seguintes julgados:
HABEAS CORPUS. DEFESA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR. IDENTIFICAÇÃO
DO PACIENTE. QUALIFICAÇÃO DETALHADA APÓS A CAPTURA. SUPOSTO
ENVOLVIMENTO EM FURTO DE MATERIAL BÉLICO. EXCESSO DE PRAZO DA
RESTRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PEDIDO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 254
E 255, DAS ALÍNEAS "A" ATÉ "E", DO CPPM. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO
UNÂNIME.
O Juízo a quo pode decretar prisão cautelar, mesmo que não possua dados exaurientes no
tocante à identificação do agente. Entretanto, no momento da captura, a autoridade policial
deve complementar as informações, no sentido de confirmar, com exatidão, a qualificação do
preso.
Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão preventiva, em sede de inquérito policial
militar, este pode variar conforme as peculiaridades do caso concreto, em especial se
comporta questões de periculosidade social extremada e envolver, em tese, a subtração de
7000710-34.2025.7.00.0000
40001378446 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

material bélico de dotação das Forças Armadas.
Ausente o cerceamento do status libertatis, revela-se inviável a concessão do pleito de
liberdade provisória. Presentes os requisitos da prisão preventiva, fundamentada nos termos
das alíneas dos arts. 254 e 255 do CPPM, resta prejudicada a concessão de ordem.
Ademais, o crime de furto de armamento, em tese, perpetrado contra a Administração Militar,
sendo esta o sujeito passivo em primeiro grau, atrai a competência da Justiça Militar da
União. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime. (Grifos nossos).
(STM, Habeas Corpus nº 000230-93.2016.7.00.0000, Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, Data de publicação: 21/12/2016)
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem
pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008).
2. Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado
por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito
após ser atingida por seis disparos de arma de fogo em plena via pública, “em razão de um
dos agentes ter imputado a ela a culpa por uma anterior ação da polícia militar que resultou
na apreensão de armas em desfavor da organização criminosa”.
3. A razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso
concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de
testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza
e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes. Precedentes.
4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal
imputável ao Poder Judiciário, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como
a pluralidade de réus (cinco denunciados) e a gravidade dos fatos em apuração.
5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (Grifos nossos).
(HC 218380 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-09-
2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 05-09-2022 PUBLIC 08-09-2022).
21. No tocante à alegação de tratamento desumano por ausência de
fornecimento regular de alimentação, trata-se de matéria sensível que demandava
esclarecimento, o que foi impulsionado por parte desta Relatora, vindo aos autos a
informação prestada pelo Comandante do 38° Batalhão de Infantaria ao Juízo de origem
(Evento 34, documento 1), havendo, inclusive, a manifestação do MPM de 9/11/2025
(Evento 425 da APM), concluindo que:
O Ofício nº 954-Seç Ap As Jurd/38º BI foi devidamente instruído com livros de serviço e Parte
de Oficial de Dia (evento 417, OFIC2 e OFIC3), conferindo robustez à explanação do
Comandante da Organização Militar.
Diante desse cenário, a narrativa de tratamento degradante supostamente experimentado
pelo acusado parece distante da realidade fática, suficientemente demonstrada pela ilustre
autoridade militar.
7000710-34.2025.7.00.0000
40001378446 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, o Ministério Público Militar não vislumbra, por ora, nenhuma prática de
conduta criminosa por militares que guarnecem a carceragem da unidade militar alhures,
não havendo nenhuma medida legal a ser adotada no presente momento. (Grifos nossos).
22. É importante registrar que, no âmbito da Justiça Militar da União, vigora a
Resolução nº 375, de 6 de agosto de 2025, que dispõe sobre as inspeções carcerárias no
âmbito da Justiça Militar da União (JMU), editada com suporte na Resolução nº 593, de 8 de
novembro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre as inspeções
judiciais nos estabelecimentos de privação de liberdade. Segundo a citada Resolução nº
375/2025, cabe ao eminente Ministro-Corregedor da JMU aprovar os Planos de Inspeções
Carcerárias das Auditorias, inclusive para áreas não integrantes da sede dos citados Juízos.
Nesse contexto, dispõe o seu art. 5º, in verbis:
Art. 5º O(a) Ministro(a)-Corregedor(a) aprovará os Planos de Inspeções até 10 de dezembro
de cada ano, sem caráter cogente, com os objetivos de avaliar as condições de cumprimento
de suas decisões e contribuir com a gestão dos processos do Juízo.
[...]
§ 2º Em situações extraordinárias, ocorridas após o envio do Plano de Inspeções
Carcerárias nas áreas não integrantes da sede de Auditoria, poderão ser autorizadas pelo(a)
Ministro(a)-Corregedor(a) da JMU inspeções não previstas, mormente quando comunicados
flagrantes desrespeitos à integridade de presos provisórios ou em cumprimento de pena.
(Grifo nosso).
23. Nesse ponto, durante a Sessão de Julgamento Virtual, o eminente Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na condição de vogal e de Ministro-
Corregedor da Justiça Militar, registrou que o caso reportado nestes autos não representa uma
situação extraordinária, nos termos do art. 5º, § 2º, da Resolução nº 375/2025, embora não
conste no presente Habeas Corpus, tampouco nos autos em trâmite no Juízo de origem, a
notícia de que teria havido Inspeção Carcerária, realizada no 38º Batalhão de Infantaria, em 3
de setembro de 2025, sob a supervisão do douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr.
MARCO AURELIO PETRA DE MELLO, conforme o Relatório de Inspeção Carcerária
(4522363), anexado ao Processo SEI nº 000688/25-01.297.
24. Conforme esclarecido pelo eminente Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, consta do citado Relatório de Inspeção Carcerária que o magistrado
entrevistou o Sgt LUCAS JESUS, o qual declarou, à época, que estava sendo tratado de
forma adequada, sem apresentar reclamações. Além disso, o Magistrado aduziu que a
carceragem estava com condições gerais adequadas, sem registros de irregularidades.
25. Em virtude disso, não vislumbro a necessidade de encaminhamento deste
Acórdão à Corregedoria da Justiça Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas
Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378446v10 e do código CRC e94be026.
7000710-34.2025.7.00.0000
40001378446 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 16/12/2025, às 20:16:10
7000710-34.2025.7.00.0000
40001378446 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR